Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-17.2023.8.11.0092
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-17.2023.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (EMBARGANTE), MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - CPF: 857.795.535-48 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ILUMIDIA MIDIA EXTERIOR E LOCACOES - EIRELI - CNPJ: 24.052.019/0001-40 (EMBARGADO), FILLIPE FERRAZ DE SOUZA BARBOSA - CPF: 084.002.484-30 (ADVOGADO), CARMEM PATRICIA RODRIGUES ALEXANDRE - CPF: 818.430.704-72 (ADVOGADO), DANIEL DINIZ MANUCCI - CPF: 036.058.606-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude
de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto
pela Embargante com intuito de reformar
sentença de procedência de Ação Monitória e improcedência de
R
econvenção fundada em alegada compensação de créditos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à alegada preclusão consumativa e temporal relacionada ao fato do recebimento/retirada de sucatas; (
ii
) a suposta omissão na valoração da prova oral; (
iii
) a ocorrência de contradição interna no julgado; e (
iv
) a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
falar que o julgado é omisso
quanto à preclusão, pois a tese de compensação foi afastada com fundamento na
falta de provas
dos requisitos materiais do art. 368 do Código Civil, especialmente a inexistência de crédito líquido, certo e exigível, e não por questão meramente processual.

4. A retirada das sucatas não foi reconhecida como fato incontroverso, uma vez que a parte autora impugnou a existência do débito reconvencional, a vigência dos contratos e a própria possibilidade de compensação, inexistindo incidência dos
arts
. 336, 341 ou 507 do CPC.

5. A valoração da prova oral foi devidamente enfrentada, tendo o Colegiado consignado que o depoimento testemunhal foi utilizado apenas de forma
complementar, em consonância com a prova documental, no exercício do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

6. O vínculo profissional ou a atuação do depoente em atos negociais não configuram, por si sós, suspeição, nos termos do art. 447, § 1º, II, do CPC, inexistindo contradição interna no raciocínio adotado.

7. A fundamentação do Acórdão é suficiente e atende ao art. 489 do CPC,
pois não se exige
o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Inexistem omissão ou contradição no Acórdão que, ao afastar a compensação por
falta
de prova de crédito líquido, certo e exigível, enfrenta de forma suficiente as teses devolvidas no Recurso de Apelação.”

________

Dispositivos
legais
citados
: CPC,
arts
. 336, 341, 371, 447, § 1º, II, 489, 507, 1.022 e 1.025; CC, art. 368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Atvos
Bioenergia
Brenco
S.A
.
em virtude de A
córdão que, por unanimidade, desproveu
o Recurso de Apelação interposto com o intuito de reformar
sentença proferida
pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos da Ação Monitória movida por
Ilumidia
Mídia Exterior e Locações – EIRELI
.

A Embargante alega
omissão quanto à preclusão consumativa e temporal relacionada ao fato do recebimento/retirada das sucatas.

Sustenta que, ao impugnar os
Embargos Monitórios
e contestar a
R
econvenção,
a Embargada
não negou a retirada das sucatas, limito
u
-se a discutir a inaplicabilidade da cláusula de compensação contratual.

Afirma que tal conduta atrai a incidência dos art
igos
336 e 341 do CPC (princípio da concentração da defesa e ônus da impugnação específica),
além da
preclusão prevista no art
igo
507 do CPC, por não se tratar de fato superveniente (art. 342 do CPC).

Assevera que
o Colegiado
afastou a tese de fato incontroverso sem enfrentar, de modo específico, a preclusão processual
ou
os dispositivos expressamente invocados,
motivo pelo qual
também
apresenta
deficiência de fundamentação nos termos do art
igo
489, § 1º, IV e VI, do CPC.

De acordo com a Embargante, o Acórdão também é omisso quanto à
qualificação e valoração da prova oral, especialmente quanto ao depoimento utilizado para afastar a compensação.

Argumenta que
a Câmara julgadora
não examinou circunstâncias concretas registradas em ata de audiência, segundo as quais o depoente atuou como preposto da parte adversa, com participação direta no protesto do título.

Afirma
que o próprio J
uiz singular
consignou, em audiência, que o depoimento poderia ser valorado como informante, com especial cautela, mas tal circunstância não foi analisada
na
sentença
, tampouco n
o
A
córdão.

Sustenta que o Tribunal
se limitou
a afirmar, de forma genérica, a inexistência de suspeição, sem enfrentar os trechos específicos do depoimento
e
a compatibilidade dessa prova com os art
igos
371 e 447 do CPC.

Com esses argumentos, requer sejam supridas as
omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a preclusão e sobre a adequada valoração da prova oral
.

Pugna pela
atribuição de efeitos infringentes, para adequar o julgado ao correto enquadramento processual da matéria
e pelo
prequestionamento expresso dos ar
tigos
336, 341, 342, 371, 447, § 1º, II, 507, 1.022 e 1.025 do CPC,
e
do art
igo
368 do Código Civil.

Manifestação da Embargada no Id. 342732373, em que rechaça as alegações da Recorrente e pugna pela aplicação da multa pre
vista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa

Atvos
Bioenergia
Brenco
S.A.

alega omissão e contradição interna no
Acórdão
unânime que
desproveu o Recurso de Apelação interposto com o intuito de reformar sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos da Ação Monitória movida por
Ilumidia
Mídia Exterior e Locações – EIRELI
.

A Embargante alega omissão quanto à preclusão consumativa e temporal relacionada ao fato do recebimento/retirada das sucatas.

Sustenta que, ao impugnar os Embargos Monitórios e contestar a Reconvenção, a Embargada não negou a retirada das sucatas, limitou-se a discutir a inaplicabilidade da cláusula de compensação contratual.

Afirma que tal conduta atrai a incidência dos artigos 336 e 341 do CPC (princípio da concentração da defesa e ônus da impugnação específica), além da preclusão prevista no artigo 507 do CPC, por não se tratar de fato superveniente (art. 342 do CPC).

Assevera que o Colegiado afastou a tese de fato incontroverso sem enfrentar, de modo específico, a preclusão processual ou os dispositivos expressamente invocados, motivo pelo qual também apresenta deficiência de fundamentação nos termos do artigo 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

De acordo com a Embargante, o Acórdão também é omisso quanto à qualificação e valoração da prova oral, especialmente quanto ao depoimento utilizado para afastar a compensação.

Argumenta que a Câmara julgadora não examinou circunstâncias concretas registradas em ata de audiência, segundo as quais o depoente atuou como preposto da parte adversa, com participação direta no protesto do título.

Afirma que o próprio Juiz singular consignou, em audiência, que o depoimento poderia ser valorado como informante, com especial cautela, mas tal circunstância não foi analisada na sentença, tampouco no Acórdão.

Sustenta que o Tribunal se limitou a afirmar, de forma genérica, a inexistência de suspeição, sem enfrentar os trechos específicos do depoimento e a compatibilidade dessa prova com os artigos 371 e 447 do CPC.

Com esses argumentos, requer sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a preclusão e sobre a adequada valoração da prova oral.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes, para adequar o julgado ao correto enquadramento processual da matéria e pelo prequestionamento expresso dos artigos 336, 341, 342, 371, 447, § 1º, II, 507, 1.022 e 1.025 do CPC, e do artigo 368 do Código Civil.

Diferente do alegado, não há qualquer omissão a ser suprida ou contradição interna a ser eliminada.

O Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente a tese de compensação fundada no art
igo
368 do Código Civil,
a qual foi afastada
não por questão meramente processual, mas pela
inexistência de provas
dos requisitos materiais indispensáveis à compensação, notadamente a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito alegado pela Embargante.

Conforme consignado no voto condutor, a compensação foi rejeitada porque os contratos
já não vigiam
antes da emissão da nota fiscal que embasa a Ação Monitória,
e não há
prova documental da efetiva entrega das sucatas
, a exemplo de
notas fiscais de saída, comprovantes de retirada ou documentos logísticos
. Ademais, não há
demonstração de crédito líquido, certo e exigível.

Nesse contexto, ainda que se cogitasse discussão acerca de eventual impugnação específica, tal circunstância não teria o condão de suprir a
falta
de prova objetiva quanto à constituição do crédito compensável.

No julgado, a Câmara
não reconheceu a retirada das sucatas como fato incontroverso justamente porque a Embargada, ao longo do processo, impugnou a existência do débito reconvencional, questionou a vigência dos contratos e a própria possibilidade de compensação, além de destacar a inexistência de documentos idôneos aptos a demonstrar o crédito alegado.

Não há, portanto, incidência dos artigos 336, 341 ou 507 do CPC, pois não se tratou de fato incontroverso nem de matéria preclusa, mas de tese expressamente controvertida e apreciada à luz do conjunto probatório.

A circunstância de o Colegiado ter adotado fundamento diverso daquele pretendido pela Embargante não caracteriza omissão, desde que suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

De igual modo,
não assiste razão à Embargante ao alegar omissão na análise da prova oral.

Expressamente foi consignado
que a prova testemunhal não foi utilizada de forma isolada, mas apenas como elemento complementar, em consonância com a prova documental produzida.

Com efeito, c
onsta do voto condutor que a procedência da Ação Monitória decorreu da robustez da prova escrita, consistente em nota fiscal, carta de cobrança e protesto, e que o depoimento testemunhal apenas reforçou a verossimilhança da narrativa inicial.
Assim, o que houve foi o
exerc
ício

d
o livre convencimento motivado, nos termos do art
igo
371 do CPC, inexistindo qualquer nulidade ou omissão na valoração da prova.

No que concerne à tese de que
o depoente teria atuado como preposto ou informante, tal circunstância não impõe, por si só, a desconsideração do depoimento, conforme entendimento consolidado no sentido de que o vínculo profissional ou a atuação em atos negociais não configuram automaticamente suspeição, nos termos do art
igo
447, § 1º, II, do CPC.

Ademais, o
Colegiado analisou a prova oral à luz do conjunto probatório e afastou a tese de parcialidade com fundamentação suficiente, inexistindo contradição interna ou lacuna decisória. O que se pretende, em verdade, é a
revaloração
da prova, providência incabível em sede de Embargos de Declaração.

Igualmente não se verifica deficiência de fundamentação nos termos do art
igo
489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC.

Conforme já exposto, a Câmara
enfrentou todas as questões relevantes devolvidas no Recurso de Apelação, expôs de forma clara as razões pelas quais afastou a compensação e manteve a sentença, indicando os fundamentos jurídicos aplicáveis e a interpretação conferida aos dispositivos legais pertinentes.

Não se pode esquecer que a
exigência de fundamentação não impõe o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi observado.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que não há omissão a ser s
uprida
para esse fim.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no Acórdão os dispositivos legais invocados pela Embargante.

Ressalte-se, ademais, que o prequestionamento não obriga o julgador a mencionar expressamente todos os artigos indicados pela parte
; basta
que a controvérsia tenha sido enfrentada sob o prisma jurídico pertinente
, o que ocorreu.

Diante de todo o exposto, verifica-se que inexistem omissão
e/ou
contradição no Acórdão embargado
. Na verdade, há
mero inconformismo da Embargante com a solução adotada, circunstância que não autoriza a integração ou modificação do julgado.

Assim,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Não há falar em multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, pois é assente no STJ que os Embargos opostos para fins de prequestionamento não são considerados protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026